Tribunal: STF
Processo: RE 93886
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-09
Data de publicação: 1983-08-09

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA FILIAÇÃO,
SE O AUTOR NASCEU DA CONSTANCIA DO CASAMENTO. CÓDIGO CIVIL, ART-340.
CABE, PRIVATIVAMENTE, AO MARIDO O DIREITO DE CONTESTAR A
LEGITIMIDADE DOS FILHOS NASCIDOS DE SUA MULHER. CÓDIGO CIVIL,
ART-344. DE ACORDO COM O ART-343, DO CÓDIGO CIVIL, NÃO BASTA,
SEQUER, O ADULTERIO DA MULHER, COM QUEM O MARIDO VIVIA SOB O MESMO
TETO, PARA ILIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL DE LEGITIMIDADE DA PROLE. NÃO E
SUFICIENTE, OUTROSSIM, A CONFISSAO MATERNA PARA EXCLUIR A
PATERNIDADE (CCB, ART-346). HIPÓTESE EM QUE OS PAIS DO AUTOR,
CASADOS, VIVIAM SOB O MESMO TETO, NÃO HAVENDO, POR PARTE DO MARIDO,
ATÉ A MORTE, CONTESTAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO FILHO, QUE REGISTROU,
LOGO APÓS O NASCIMENTO, NA FORMA DA LEI. NÃO HÁ COMO DESPREZAR A
PATERNIDADE LEGITIMA, NÃO CONTESTADA, EXISTENTE CONVIVENCIA CONJUGAL
E NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO PREVISTA NO ART-340, I, DO CCB, PARA
RECONHECER PATERNIDADE ILEGITIMA, CONTESTADA NA AÇÃO PELOS HERDEIROS
DO INVESTIGADO, SEM COMPROVAÇÃO, TAMBÉM, DE CONCUBINATO. NÃO E
POSSIVEL EMPRESTAR, ASSIM, A PROVA PRODUZIDA, NA AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, APTIDAO A AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL DA
PATERNIDADE LEGITIMA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE DE NEGATIVA DE VIGENCIA
DO ART-1., DA LEI N. 883/1949, E DO ART-363, III, DO CCB. O ACÓRDÃO
NÃO AFIRMOU QUE ESCRITO DO INVESTIGADO NÃO POSSA SERVIR DE BASE A
AÇÃO INVESTIGATORIA DA PATERNIDADE ILEGITIMA. AO NÃO RECONHECER A
PROCEDENCIA DA AÇÃO, O ARESTO NÃO VULNEROU O ART-363, III, DO CCB,
MAS TEVE EM CONSIDERAÇÃO, COM PREFERENCIA, AS REGRAS DOS ARTS. 337,
340, 344 E 347, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.